Tribunal: TJPA
Processo: 0814113-02.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814113-02.2018.8.14.0301

APELANTE: MARK EDWIN STEFFENS

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - PROCESSO ANTERIOR EXTINTO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 486 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARK EDWIN STEFFENS em face da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Revisional de Contrato movida contra a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que julgou extinta a ação, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código Processual Civil (Num. 4090791 - Pág. 01/02):

“Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 485, inciso V, do Código Processual Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com base no artigo 85, § 2º do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exequibilidade suspensa apenas em caso de gratuidade de justiça já deferida nos autos, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º do CPC.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 22 de abril de 2020.

CRISTIANO ARANTES E SILVA”

Alega a parte recorrente que a coisa Julgada Formal não impede a apreciação do mérito em outro processo. Ademais o juízo prevento é o do Vara em que está em andamento o processo, 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL, logo não há o que se falar em extinção do processo sem apreciação do mérito por formação de coisa julgada formal na tramitação anterior de outra ação.

Argumenta que a respectiva ação de número 0839856-48.2017.8.14.0301, em trâmite na 4ª vara cível desta capital, fora distribuída somente na data de 03/05/18, enquanto que o processo de número
0814113-02.2018.8.14.0301
(presente ação), foi ajuizado na da data de 31/01/18, ou seja quatro meses antes.

Aduz que por erro do sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE), os autos foram distribuídos para a 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém do Pará. Identificado o equívoco, o próprio sistema cancelou a distribuição automaticamente e foi efetuada nova distribuição em 03 de maio de 2018.

Em que pese o processo 0839856.48-2017.8.14.0301 ter numeração anterior ao desta ação de nº
0814113-02.2018.8.14.0301,
o recorrente afirma que

ele teve sua distribuição cancelada devido ao erro do sistema, e, portanto, só teve a petição inicial registrada e corretamente distribuída somente meses depois do presente processo. Com isso, fazendo da 13ª vara o juízo prevento para apreciar o feito, por ter sido este o primeiro juízo onde a petição inicial fora registrada e distribuída.

Sustenta ainda que a ação de nº 0839856-48.2017.8.14.0301 que serviu de base para a sentença, foi extinta sem resolução do mérito e teve baixa e cancelamento na distribuição com base no art. 290 do Código de Processo Civil (ausência de pagamento de custas).

Diante de tudo isso, conclui que não houve qualquer ato na ação 0839856-48.2017.8.14.0301 que causasse prejuízo ou vicio ao processo que impeça a análise de mérito nesta ação
0814113-02.2018.8.14.0301
. Uma vez que coisa julgada formal, não impede análise mérito em ação diversa.

Por derradeiro, acrescenta que considerar a presente ação como Coisa Julgada Formal fere o Princípio da Economia processual, uma vez que irá fazer novamente a “máquina” judiciaria reiniciar seus atos e prolongando a demanda de forma desnecessária, pois o presente princípio deveria evitar a propositura de nova demanda, já que a presente ação já se encontra bem instruída e adiantada, sem que haja comprovada litigância de má-fé ou prejuízo a qualquer das partes, aguardando apenas a decisão de mérito.

Requereu que seja CONHECIDO e totalmente PROVIDO o presente recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, no sentido de que seja considerado o Juízo prevento da 13ª vara cível e empresarial de Belém, bem como, para que seja acolhido o pedido inicial do Apelante com a procedência da ação proposta.

A apelada apresentou contrarrazões de Num. 4090802 - Pág. 01/08, oportunidade em que requereu o não provimento do recurso de apelação.

Recebi os autos por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de março de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca do acerto ou desacerto da sentença em extinguir o feito sem resolução de mérito com fundamento na ocorrência da coisa julgada.

Pois bem.
Ab initio
, importante se faz destacar que o art. 485, § 3º, do CPC/15 dispõe que as matérias constantes nos incisos IV, V, VI e IX, serão analisadas pelo juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. No caso, incide o inciso V:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

(...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

O dispositivo supramencionado refere-se a matérias de ordem pública, tais como pressupostos processuais e as condições da ação. No tocante ao tema em questão, reporta-se ao art. 505 do CPC/2015 (art. 471 do CPC/73), que dispõe que "
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
".

Corroborando a tese, disserta Daniel Assumpção:

"Majoritariamente, a doutrina pátria adota o entendimento de Liebman, afirmando que a coisa julgada é uma qualidade da sentença que torna seus efeitos imutáveis e indiscutíveis. Para essa parcela doutrinária, após o trânsito em julgado da sentença - ou acórdão - de mérito, os efeitos projetados no plano prático por essa decisão não mais poderão ser discutidos em outra demanda, ou mesmo pelo legislador, o que seria suficiente para concluir que tais efeitos não poderão ser modificados, estando protegidos pelo "manto" da coisa julgada material. A intangibilidade das situações jurídicas criadas ou declaradas, portanto, seria a principal característica da coisa julgada material. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - volume único. 8 ed - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. fl. 797)".

A coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide. A propósito, é tarefa do juiz "
fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida (função judicial negativa)
" (Nelson Nery Júnior, Revista da AJURIS, vol. 96, pag. 240).

Outrossim, "
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
" (art. 508 do NCPC - art. 474 do CPC/73).

É consabido que a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência de uma das condições da ação, resulta em coisa julgada formal, a qual, em regra, inviabiliza somente a discussão da controvérsia no mesmo processo, não em outro. Sanado o vício detectado na demanda anterior, é possível o ajuizamento de nova ação. Por outro lado, a extinção com resolução de mérito produzirá coisa julgada material, impedindo que as mesmas partes, sob o mesmo objeto, formulem pedido idêntico.

A coisa julgada formal se identifica pelo fato de o conteúdo da decisão judicial, que se torna imutável e indiscutível, ser uma questão formal, em geral, relativa aos pressupostos processuais e/ou as condições da ação. Marinoni e Arenhart expõem seu posicionamento:

A indiscutibilidade da decisão judicial verificada dentro do processo remete à noção de coisa julgada formal. A coisa julgada formal, como se nota, é endoprocessual, e se vincula à impossibilidade de rediscutir o tema decidido dentro da relação jurídica processual em que a sentença foi prolatada (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento: Curso de Processo Civil. vol. 2. 3 tir. 7ª ed. rev e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p.642.).

No nosso digesto processual, deve ser observado o que preceitua o art. 486:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

In casu
, a ação de nº 0839856-48.2017.8.14.0301, em trâmite na 4ª vara cível desta capital, apontada como idêntica à presente demanda, foi extinta sem resolução de mérito, em razão do não pagamento das custas processuais

Por se tratar de sentença terminativa, restou configurada apenas a coisa julgada formal, a qual não impede a propositura de nova ação, desde que a parte corrija o vício que ensejou a primeira extinção do feito, conforme entendimento dos Tribunais:

"EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - PROCESSO ANTERIOR EXTINTO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE.

A sentença que reconhece a perda do objeto da ação acarreta a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir superveniente (inciso VI, do art. 267, do CPC).

Tratando-se de sentença que não analisou o mérito da lide instaurada entre as partes, não há se falar em coisa julgada material, mas apenas formal, o que não obsta a propositura de nova ação. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.097365-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2010, publicação da súmula em 24/11/2010)".

Assim, verifico que em razão da ação de nº 0839856-48.2017.8.14.0301, em trâmite na 4ª vara cível desta capital, ter feito coisa julgada apenas formal, inexiste empecilho para a apreciação da presente demanda, motivo pelo qual devolvo os altos para o juízo de primeiro grau a fim de que profira julgamento de mérito na demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença vergastada, com a devolução dos autos ao primeiro grau para que seja dado prosseguimento ao feito, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 18/04/2023